Tribunal: TJSP
Processo: 2015565-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
OMISSÃO. V. acórdão impugnado que não se manifestou sobre o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos legais alterados no curso da presente ação.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Redação das normas impugnadas alteradas, a fim de sanar eventual vício de constitucionalidade existente. Não se declara a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
OMISSÃO. V. acórdão impugnado que não se manifestou sobre o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos legais alterados no curso da presente ação.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Redação das normas impugnadas alteradas, a fim de sanar eventual vício de constitucionalidade existente. Não se declara a inconstitucionalidade de lei revogada, senão em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso sub judice.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.